Tribunal: TJDFT
Processo: 0748849-21.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO VERIFICADA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO. FIXAÇÃO ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. INSERÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. LEI DISTRITAL 514/1993. SÚMULA 385 STJ. INSCRIÇÕES POSTERIORES. AFASTAMENTO DO ENTENDIMENTO SUMULAR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que do recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento.
2. Na hipótese, as alegações deduzidas para pleitear a reforma da sentença estão de acordo como os fundamentos da decisão, não havendo se falar em ausência de impugnação específica aos fundamentos adotados. Tese rejeitada.
3. A pretensão deduzida na inicial cinge-se em buscar o cancelamento de inscrição ilegítima no cadastro de inadimplentes, não requer a declaração inexigibilidade dos débitos, tampouco compensação por dano moral, de modo que não se verifica proveito econômico obtido com a procedência do seu pedido.
4. Nestes casos, é admitido que o valor da causa seja fixado por estimativa, diante da impossibilidade de mensurar o conteúdo econômico.
5. O art. 3o da Lei no 514/1993 estabelece que a responsabilidade pela notificação do devedor, quanto a inserção do seu nome em cadastro de inadimplentes, cabe à sociedade empresária que solicita o registro, bem como a comunicação deve ocorrer com aviso de recebimento.
6. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido de que a inscrição ou a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral.
7. O valor da causa foi fixado de forma estimativa e, portanto, inestimável, porquanto serviu a remover anotação no cadastro de inadimplentes. Assim, não trouxe qualquer vantagem econômica ao autor, razão pela qual o arbitramento dos honorários de sucumbência deve se dar de forma equitativa.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.